Tribunal: TJDFT
Processo: 0742005-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742005-21.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI RECORRIDO: WENDEL RAYCON BORGES MOURA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO. INADIMPLEMENTO ANTECIPADO. OBRA NÃO INICIADA. CULPA DO PROMITENTE VENDEDOR. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO PROMISSÁRIO COMPRADOR. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. 1. O inadimplemento contratual antecipado é hipótese em que o descumprimento da obrigação se mostra antes mesmo do advento do termo contratual, em razão de um comportamento do devedor — tácito ou manifesto — contrário ao atingimento da finalidade contratual, tornando evidente que a obrigação ou as obrigações pactuadas não serão cumpridas a tempo. 1.1. No caso, os documentos que instruem os autos demonstram a impossibilidade de entrega do imóvel no prazo estipulado contratualmente. 2. Configurado o atraso na entrega do imóvel por culpa exclusiva do promitente vendedor, impõe-se a resolução do contrato, com o retorno ao status quo ante, mediante a devolução integral e imediata das parcelas vertidas pelo promissário comprador. Tema Repetitivo 577 e Súmula 543 do STJ. 3. O exercício do direito à resolução por inadimplemento apenas fica prejudicado quando prescritas as pretensões decorrentes do cumprimento do contrato. Não se enquadrando a pretensão de cumprimento do contrato em qualquer hipótese do Código Civil, é aplicável o prazo geral de prescrição de 10 (dez) anos para o exercício do direito à resolução, a contar da data prevista para a entrega do imóvel. A hipótese é de distinguishing do Tema 938, conforme decidido pela própria Corte Superior. 4. O CDC deixa claro que deve haver reciprocidade de direitos entre os fornecedores e consumidores, regendo-se a lei consumerista pelo princípio da equidade. Portanto, não prospera a tese da apelante de que estipulada a multa contratual compensatória em desfavor da incorporadora, ainda que em patamar mínimo, não se poderia aplicar a inversão da multa compensatória prevista no Tema Repetitivo 971 do STJ. 4.1. Na espécie, a aplicação do princípio do pacta sunt servanda sucumbe à aplicação do princípio da equidade estabelecido pelo CDC, não havendo justificativa alguma para estabelecer multas diferentes para o mesmo fato, ou seja, o inadimplemento absoluto do contrato. 5. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, alegando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 17, asseverando ser parte ilegítima para responder pela verba da comissão de corretagem, de modo que dever ser afastada a condenação de devolução de tais valores, pois válido o contrato firmado entre as partes; c) artigo 373, incisos I e II, aduzindo que compete ao recorrido fazer prova positiva do pagamento que reclama devolução, não havendo que se falar em rescisão por culpa da recorrente, condenando-a a restituir valores cujos pagamentos não foram demonstrados. Requer, ao fim, lhe seja concedida gratuidade de justiça e efeito suspensivo ao recurso. Pede também que as publicações sejam feitas exclusivamente no nome do advogado SAIMON DA SILVA CASTRO, OAB/DF 76.673. Em contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 17 e 373, incisos I e II, ambos do CPC, porquanto a análise das teses recursais nos moldes propostos pela recorrente demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030